Tribunal: TJDFT
Processo: 0729985-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0729985-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: DERCIO JOSE JANTSCH D E C I S Ã O Em petição apresentada ao ID 41458136, o Agravado manifestou sua concordância com a impugnação ao Cumprimento de Sentença, apresentado pelo Agravante. Intimado, o agravante não se manifestou quanto à petição em tema. Constata-se a perda superveniente do interesse recursal quando o provimento jurisdicional vindicado não mais se mostra útil à parte, seja pela satisfação da pretensão postulada ou porque o objeto almejado não mais subsiste. É o que se nota no caso em apreço, uma vez que o Agravado manifestou-se pelo reconhecimento dos fatos e argumentos apresentados pela Instituição Financeira, nos autos principais. Assim, a tutela jurisdicional a ser prestada pela análise deste Agravo de |Instrumento já não demonstra qualquer utilidade. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o Agravo de Instrumento, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, em face da perda superveniente do interesse recursal Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. Desembargador Eustáquio de Castro Relator